Tribunal: TJMT
Processo: 1019944-35.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019944-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLOVIS SANTANA DA GUIA - CPF: 160.333.101-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PENA DE DEMISSÃO - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS - EXCESSO DE PRAZO DO PROCESSO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2 - Não há que se falar em irregularidade procedimental, tendo em vista que foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa e o relatório elaborado pelo Comissão Processante foi fundamentado nas provas constantes nos autos do processo administrativo, no qual o servidor foi devidamente notificado, mas se manteve inerte.

3 - O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1019944-35.2018.8.11.0041

APELANTE:
CLÓVIS SANTANA DA GUIA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Clóvis Santana da Guia, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedente ação e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a produção da prova testemunhal, inclusive designando audiência de instrução, a qual fora cancelada pela ausência de intimação das testemunhas.

Não obstante a isso, diz que foi oportunizado às partes reiterarem o interesse na produção desta prova, o que fora feito por ambas. Entretanto, para a surpresa do Apelante, embora tenha manifestado interesse na oitiva das testemunhas, assim como o fez a parte contrária, o juiz sentenciou o caso sem oportunizar a produção da prova, em posição nitidamente contraditória, eis que ele havia concedido prazo para a reiteração do interesse nesta prova.

No mérito, sustenta a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, no qual resultou a demissão do Apelante, eis que, primeiramente, não se encontra balizado pelo princípio da verdade real, tendo em vista que não buscou elucidar a autoria da infração administrativa.

Afirma que, na época, acreditava que teve sua senha furtada por outro servidor. Todavia, a Comissão Processante jamais buscou no sistema qual estação teria sido acessado o cadastro do imóvel, bem como jamais pensou em intimar o cidadão que se beneficiou do ato.

Assevera, ainda, que, o PAD é nulo, diante da ausência de perícia nas máquinas/computadores existentes no setor de Cadastro Imobiliário para, ao menos, descobrir quem se utilizou da senha do Autor para inserir os dados falsos e/ou se foi ele mesmo quem praticou tal delito.

Argumenta, ainda, que, houve violação ao princípio da razoável duração do processo, tendo em vista que o procedimento administrativo se prolongou pelo prazo de um ano e oito meses.

Com estes argumentos, requer o provimento do presente recurso, para o fim de anular a decisão recorrida ou, no mérito, para que a ação seja julgada procedente, com a anulação do procedimento administração e reintegração do Apelante ao cargo outrora ocupado.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 84394005).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 90051490).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que, houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a produção da prova testemunhal, inclusive designando audiência de instrução, a qual fora cancelada pela ausência de intimação das testemunhas.

Não obstante a isso, diz que, fora oportunizado às partes reiterarem o interesse na produção desta prova, o que fora feito por ambas. Entretanto, para a surpresa do Apelante, embora tenha manifestado interesse na oitiva das testemunhas, assim como o fez a parte contrária, o juiz sentenciou o caso sem oportunizar a produção da prova, em posição nitidamente contraditória, eis que ele havia concedido prazo para a reiteração do interesse nesta prova.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o Magistrado
a quo
cancelou a audiência de instrução e julgamento diante da ausência de intimação das testemunhas arroladas pelas partes.

Determinou, ainda, a intimação das partes para manifestarem nos autos se insistiam na produção da prova testemunhal, o que foi ratificado tanto pelo Autor quanto pelo Município Réu.

Ocorre que, ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau assinalou que
os fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta,
ressaltando que
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, quando se trata de processo administrativo disciplinar, cabe ao Judiciário analisar a sua regularidade e a legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ou seja, a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

No caso, a matéria discutida é unicamente de direito, e assim sendo, é facultado ao Magistrado da causa a dispensa da produção de provas e o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

De acordo com a norma contida no art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com seu livre convencimento.

Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
(AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19-10-2017, p. DJe 27-10-2017).

Destarte, não restou caraterizado o cerceamento de defesa, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Clóvis Santana da Guia, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Anulatória de ato administrativo, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedente ação e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, Clóvis Santana da Guia propôs ação ordinária em face do Município de Cuiabá, com pedido de anulação do Ato GP Nº 823/2015, de demissão, bem como a reintegração e pagamento dos vencimentos retroativos.

Consta da inicial que, o Apelante/Autor exercia o cargo de Auxiliar Municipal – em extinção – atualmente denominado de Oficial Administrativo, Classe C, Padrão 12, bem como que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor, por meio da Portaria nº. 139/2013/CGM/PGM, em razão de denúncia encaminhada pela 29ª Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística, que sustentou a inserção de dados falsos no Cadastro Fiscal Imobiliário do Imóvel inscrito sob o nº 044110170177.

A Comissão Processante, então, opinou pela aplicação da sanção de demissão, o que foi homologado pelo Prefeito Municipal, por meio do Ato nº 823/2015.

Alegou o Autor/Apelante que o processo administrativo está eivado de nulidade, tendo em vista que não foram consideradas as informações prestadas no seu depoimento, bem como não foi realizada perícia nos computadores para apurar quem inseriu os dados no sistema.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que o
processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade.

Pois bem.

Inicialmente, insta observar que, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

No que tange ao processo administrativo disciplinar, não vislumbro qualquer irregularidade, tendo em vista que o servidor foi notificado para apresentação de defesa prévia (id. 84390743 – pág. 7), quedando-se inerte, sendo-lhe decretada a revelia nos termos do artigo 172, § 10, da Lei Complementar Municipal nº. 93/03, com a nomeação de Defensor Dativo (id. id. 84390743 – pág. 11), que defendeu a inexistência de falta disciplinar, pugnando pelo arquivamento da representação formulada, sem requerer qualquer produção de prova.

Verifica-se, ainda, que, foi juntado nos autos do PAD a publicação da sanção de suspensão imputada ao Apelante/Autor em outro processo administrativo, que tratou de fatos análogos.

Diante das provas documentais juntadas aos autos e dos efeitos da revelia, foi declarada encerrada a instrução, com a intimação do defensor dativo para apresentação de defesa final, que reiterou os mesmos fundamentos da defesa prévia.

Ao final, a Comissão Disciplinar opinou pela aplicação da sanção de demissão ao servidor acusado, dado a caracterização da infração funcional por crime contra a administração pública, nos termos do artigo 132, XIX, e 147, XIII, da LC 93/03, sob os seguintes fundamentos:

[...].

Os autos em epígrafe fazem referência ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do servidor público CLÓVIS SANTANA DA GUIA, em virtude de denúncia encaminhada pela 29ª Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística.

O referido PAD foi instaurado em razão do servidor possivelmente ter inserido dados falsos no Cadastro Fiscal Imobiliário do imóvel inscrito sob o nº. 044110170177, sem que houvesse processo administrativo para a efetivação do ato.

[...].

FUNDAMENTAÇÃO

[...].

Compulsando os autos, consta-se que em 16.05.12 o acusado promoveu a alteração da área de terreno urbano inscrito sob o nº. 044110170177, de 461,79m2 para 1.302,34m2, cuja área incorporada se trata de área verde outrora adjacente ao imóvel de REGINALDO EUZÉBIO MACHADO, como delineado na denúncia de SAULO JACINTO DE OLIVEIRA e no histórico do contribuinte que indica que o acusado realizou a alteração dos dados (fls. 07).

A área original do imóvel estava devidamente demonstrada na certidão de inteiro teor do imóvel (fls. 13 e 41-44).

Consta informação de que a área incorporada por REGINALDO EUZÉBIO MACHADO trata-se de área pública remanescente da via original do loteamento, decorrente da implantação da Avenida das Torres (fls. 19-20 e 47-48).

Dentre as várias diligências administrativas, constatou-se que a revisão da área foi procedida em virtude do processo lc793-7 protocolizado pelo contribuinte MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO. Também foi indicado que não haveria, por consequência, nenhum pedido de revisão de área que justificasse a pretensão de REGINALDO EUZÉBIO MACHADO (fls. 65-67).

Está provado nos autos que o acusado promoveu indevidamente a alteração de área de um imóvel para favorecer um particular em detrimento da Administração Pública, dado a inexistência de qualquer processo administrativo para justificar a pretensão e a desafetação da área pública (fls. 65-67).

Observando despacho de indiciamento e as provas constantes nos autos, a conduta do servidor pode ser caracterizada como crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, art. 313-A, Código Penal Brasileiro, ou seja, crime contra a administração pública, nos moldes do artigo 132, XIX, c/c 147, I, ambos da LC n. 093/2003.

[...].

Assim sendo, para a configuração do citado tipo penal é necessária a comprovação de 03 itens: a) inserção, alteração ou exclusão de dados falsos; b) obtenção de vantagem econômica para si, terceiros ou em prejuízo à Administração; c) a qualidade de funcionário público.

Em princípio, é evidente que o servidor acusado exercia função pública à época dos fatos e a conduta praticada no exercício da referida função.

Quanto ao ilícito penal, especialmente o elemento subjetivo do tipo, corroborando com os documentos acostados aos autos, certifica-se que não há demonstração nos autos de qualquer vantagem econômica obtida pelo servidor, bem como de dolo específico de obter vantagem para si ou dano para outro.

Porém, não há como afastar a possibilidade de que um terceiro foi beneficiado, qual seja o suposto proprietário da área, em detrimento do interesse público.

[...].

Resta, pois, evidente que a ação do acusado permitiu que um imóvel público fosse incorporado ao patrimônio particular de REGINALDO EUZÉBIO MACHADO sem qualquer procedimento administrativo ou desafetação da área (fls. 65-67), materializando uma vantagem indevida para um terceiro, nos termos do art. 313 do CP.

A conduta narrada nos autos também materializa improbidade administrativa por causar prejuízo ao Erário, nos termos do art. 10 da Lei nº. 8.429/1999.

[...].

Nesta perspectiva, passa-se à análise da proporcionalidade das penas aplicadas.

Porém, no caso em tela, não há que se falar em comutação da sanção, haja vista que o acusado já recebeu a imputação da sanção de suspensão nos autos do PAD 26/2013, publicada no Diário Oficial de Contas – DOC n. 589, p. 44, de 19.03.15 (fls. 96), também em virtude de inserção de dados falsos no Cadastro Fiscal Imobiliário do Município, demonstrando que se trata de um comportamento contumaz.

Daí por que se OPINA, em definitivo, pela DEMISSÃO do servidor CLÓVIS SANTANA DA GUIA.

[...].

Os autos foram encaminhados ao Prefeito Municipal de Cuiabá, que acolheu a recomendação contina no relatório final e assinou o ato de demissão do servidor, ora Apelante, materializado pelo Ato GP nº. 823/2015.

Desse modo, não há que se falar em irregularidade procedimental, tendo em vista que foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa e o relatório elaborado pelo Comissão Processante foi fundamentado nas provas constantes nos autos do processo administrativo, no qual o servidor, ora Apelante, foi devidamente notificado, mas, manteve-se inerte, insurgindo-se somente agora na via judicial com a argumentação de necessidade de realização de outras provas.

Por fim, quanto à alegação de que houve excesso de prazo na conclusão do PAD, nos termos do artigo 171 da Lei Complementar Municipal nº. 93/03
[1]
, o que ensejaria a sua nulidade, tal afirmação é improcedente, haja vista o Apelante não demonstrou - sequer alegou - que a demora na conclusão do processo disciplinar lhe causou prejuízo.

Com efeito, a jurisprudência firmou-se no sentido de que não há nulidade na extrapolação do prazo legal para a conclusão do processo administrativo disciplinar se não restou comprovado prejuízo à defesa do servidor.

Nesse sentido:

[...] 3. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor.
[...] (MS 13.463/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 13/04/2015).

[...] 2. "Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que o excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos, quando não trouxer prejuízo ao exercício de defesa do servidor, não gera nulidade do processo administrativo disciplinar.

(RMS 35.458/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/05/2014). [...]" (AgRg no RMS 43.589/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015).

[...] 4. As sucessivas prorrogações do prazo de conclusão do processo disciplinar não são capazes, por si sós, de gerar nulidade ao processo disciplinar (Precedente: MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.4.2013). 5. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Terceira Seção. DJe 15.04.2014), conforme orientam os precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. [...]

(MS 10.566/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – EXCESSO DE PRAZO DO PROCESSO DISCIPLINAR – INSUBORDINAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA – DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Matéria nova não debatida na instância a quo não pode ser examinada em grau de recurso, sob pena de supressão de instância, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

2. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor.

3. É certo que a aplicação de penalidade a servidor público pelo cometimento de ilícito administrativo decorre de imposição legal, porquanto se trata de ato vinculado, disposto nos artigos 145 e 159 da Lei nº 679/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, não havendo, portanto, que se falar em desproporcionalidade da pena aplicada.

(N.U 0007271-83.2011.8.11.0037, Número do Protocolo: 86098/2017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/3/2018, publicado no DJE 06/4/2018).

Dessa forma, não merecem amparo as alegações do Apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

Art. 171 O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a Comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022